Tribunal: STF
Processo: RE 83166
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-02
Data de publicação: 1977-12-02

Ementa:
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITARIOS. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU O TÍTULO NÃO
REGISTRAVEL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTANCIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
AFRONTA A LEI FEDERAL, NÃO ESTANDO DEMONSTRADO O DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.